Tribunal: CARF
Processo: 18363.721434/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.721434/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.729 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS PINA SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MOLÉSTIA GRAVE
São isentos de tributação somente os rendimentos relativos a aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente
comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados e do Distrito Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.721434/2013-16
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.721434/2013-16

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
30/35, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.404,84

Multa de Ofício (75%)
4.053,63

Juros de Mora - calculados até o lançamento
670,74

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
10.129,21

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 32/33, as infrações apuradas estão,
em síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício: constatou-se omissão de rendimentos no valor total de R$ 192.206,73,
recebidos das fontes pagadoras relacionadas às folhas 32.
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada PGBL e FAPI: constatou-se omissão de rendimentos recebidos
da Brasilprev Seguros e Previdência no valor de R$ 2.647,05.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Aduz que a legislação determina que o contribuinte está isento do imposto desde a data
do início da doença quando oposta no laudo. O início da doença ocorreu em
13/09/2010. Por esse motivo foi concedida aposentadoria por invalidez permanente. No
ano de 2010 tem direito a 3/12 de todos os rendimentos. A isenção estende-se à
complementação recebida de entidade privada. Cita decisões do CARF.
Caso não seja considerada a isenção, do valor do imposto constante na Notificação de
Lançamento deve ser diminuído o valor pago de R$ 5.303,82.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MOLÉSTIA GRAVE
São isentos de tributação somente os rendimentos relativos a aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a)
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.721434/2013-16

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/72, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cabe destacar acerca dos julgados Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, invocados pelo impugnante, que aquelas decisões não possuem eficácia
normativa, por falta de lei que lhes atribua este efeito, como exige o art. 100, inciso II,
do CTN, e, além do mais, não podem ser estendidas a terceiros alheios às lides em razão
das quais foram proferidas, à luz do que dispõe o art. 472 do CPC.
O impugnante afirma que é portador de moléstia grave prevista em lei e por isso seus
rendimentos seriam isentos a partir da data de início da doença.
Para a solução do litígio instaurado, convém trazer à colação o disposto no inciso
XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), que, sobre a matéria em causa, assim
está positivado:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18363.721434/2013-16

III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da leitura do dispositivo legal, infere-se que para fazer jus à isenção pleiteada é
necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais a seguir enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Da análise do documento apresentado (fl. 15) depreende-se que o autuado é portador de
doença prevista no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, desde a data de 13/09/2010.
Entretanto, conforme já relatado, a isenção ocorre somente com relação aos rendimentos
provenientes de aposentadoria ou reforma. O lançamento limitou-se aos rendimentos
que não foram comprovados como sendo de aposentadoria.
Com relação aos rendimentos oriundos da Fundação Centro de Hemoterapia e
Hematologia do Pará, restou determinado na portaria de folha 13 que a aposentadoria do
interessado produziria seus efeitos somente a partir de 01/05/2013. No que diz respeito
aos rendimentos provenientes do Ministério da Saúde a aposentadoria ocorreu somente
em 12/03/2013 (fl. 14).
Ademais, esclareça-se que, diferentemente do que alega o contribuinte, dentre os
valores lançados estão incluídos resgates de previdência privada que não são isentos de
tributação como os rendimentos de complementação de aposentadoria. Aqueles são
mera devoluções de valores pagos, enquanto que nesses últimos inexiste correlação
entre o que foi recolhido e o que é recebido na aposentadoria.
Com efeito, conclui-se que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à
obtenção da isenção.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 97
DF CARF MF
Original